Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-14.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE VEÍCULO. PERÍODO DE GARANTIA. DEFEITOS. AUSÊNCIA CLARA DE INFORMAÇÕES. DANO MATERIAL E DANO MORAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa ré a reparar, a título de danos materiais, o valor de R$ 5.376,00 (cinco mil, trezentos e setenta e seis reais) e o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão dos danos morais sofridos pela autora.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais. Narrou que em novembro de 2020, adquiriu o veículo HONDA CRV-LX, da requerida. Pontuou que no primeiro mês de uso o carro apresentou problema no motor. Ressaltou que, embora a empresa ré tenha se prontificado a consertar o veículo, o problema persistia. Asseverou que o carro ficou por vários meses na posse da requerida. Salientou que ante todo o infortúnio, realizou a venda do veículo por um valor menor e que na negociação, decidiu, juntamente com o comprador, pela troca do motor e pela divisão dos custos. Realizada a troca, o problema no automóvel foi sanado.
3. Recurso tempestivo e adequado á espécie. Preparo regular (ID 50918089). Contrarrazões apresentadas (ID 50918092).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na alegação de ilegitimidade ativa da autora e da ausência de causa que justifique as condenações ao pagamento de danos materiais e danos morais.
6. Em suas razões recursais, a empresa requerida, ora recorrente, alegou que quando da realização do orçamento objeto desta ação, o veículo já havia sido vendido para terceiro, não sendo a autora legítima para figurar no polo ativo da demanda. Ressaltou que a r. sentença ignorou o depoimento da recorrida, não havendo o que se falar em indenização por danos materiais, pois o documento se trata de simples orçamento desacompanhado da prova de sua realização, bem como do seu pagamento. Pontuou também, que não foi considerada a confissão da autora de que o carro já havia sido vendido, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela recorrente. Asseverou que houve equívoco no posicionamento do juiz a quo pois o valor deve ser corrigido a partir da data do efetivo desembolso e não do ajuizamento da ação. Quanto à condenação por danos morais, asseverou não haver prova que justifique a indenização e que o suposto problema do veículo não impediu a recorrida de utilizar o bem por aproximadamente 10 (dez) mil quilômetros em menos de 1 (um) ano. Alertou que nunca se negou a consertar o automóvel, sendo fornecido à autora um carro reserva sem qualquer previsão contratual. Aduziu que agiu prestando todo o auxílio ao consumidor e que as idas e vindas da recorrida foram para verificação e conserto de itens diversos e não do suposto problema. Ao final, pugnou pelo recebimento do recurso e o provimento para reconhecer a preliminar de ilegitimidade ativa e, quanto ao mérito, requereu a reforma da sentença para afastar a condenação por danos materiais ante a ausência de provas e por danos morais pelo não cometimento de ato ilícito. Subsidiariamente, ressaltou que, caso não seja este o entendimento desta Turma Recursal, que o valor da indenização por danos morais seja minorado para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
7. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Ademais, o fato da autora ter efetuado a revenda do automóvel, não elide a empresa do dever de responder pelo negócio efetuado com a compradora. Preliminar rejeitada.
8. Conforme se verifica na degravação da audiência de instrução (ID 4499925) o representante da recorrente informou que o veículo objeto destes autos apresentou os problemas indicados pela autora. Muito embora se argumente que o carro já detinha uma quilometragem alta, a cláusula 5a do contrato de ID 44999014 estabeleceu que a empresa ré se responsabilizaria por defeitos após a entrega do veículo nos termos da garantia, desde que dentro do período de 3 (três) meses. Ressalte-se que o certificado de garantia (ID 44999015) não deixa claro quais os itens que estariam cobertos, utilizando-se de cláusulas genéricas, em clara dissonância do que dispõe o inciso III do art 6° do CDC, sendo nula de pleno direito, nos termos do inciso I do art. 51, também, do CDC. Isto posto, interpretando-se de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 CDC) presume-se em favor da autora que todo o bem dispunha de garantia e que por conta disso a empresa requerida deve responder pelos danos causados em face dos vícios apresentados, já que foram demonstrados dentro do período determinado em contrato. Devida a indenização por dano material.
9. Dano moral. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Na espécie, a autora ficou por meses sem a solução do problema, que foi rapidamente resolvido quando se levou o veículo para outra mecânica. Assim, fica demonstrado que todo o ocorrido ultrapassou a tese de mero infortúnio ou dissabor, atingindo a intimidade da pessoa humana, ante toda a frustração e angústia experimentada. Tal entendimento é confirmado pelas conversas por aplicativo (whatsapp) anexados aos autos, onde fica claro as idas e vindas da autora, bem como as frustradas justificativas da empresa ré. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.